Tribunal: TJDFT
Processo: 0718991-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Constitucional e tributário. Ação de obrigação de fazer. Objeto. Isenção do ICMS incidente sobre veículo automotor novo. Indeferimento administrativo. Pessoa com deficiência. Veículo novo. Aquisição. Regulamentação. Convênio confaz no 38/2012. Princípio da legalidade. Interpretação literal das normas tributárias (CTN, art. 111, II). Impossibilidade de extensão automática do benefício. Capacidade financeira da autora. Condição para obtenção do benefício fiscal. Comprovação. Inocorrência. Isenção tributária. Negativa. Presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Elisão. Inexistência. Pedido rejeitado. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Indeferimento. Legalidade. Dilação desnecessária. Cerceamento de defesa inexistente. Apelação desprovida. Sentença mantida. Apelação desprovida. Honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação objetivando a reforma da sentença que julgara improcedente o pedido autoral volvido à obtenção da isenção do ICMS incidente em operação de aquisição de veículo novo por pessoa com deficiência, por descumprimento dos requisitos legais necessários.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia à aferição da satisfação, pela contribuinte autora, do exigido pela legislação local para fruição do benefício de isenção tributária pertinente ao ICMS incidente sobre operação de compra de veículo novo por pessoa com deficiência (paraparesia), consoante a legislação tributária específica e dos princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana, porquanto refutada a salvaguarda sob a ótica de que não satisfaz a postulante uma das condições estabelecidas.

III. Razões de decidir
3. Emergindo incontroversos – ou suficientemente demonstrados – os fatos que emolduram o direito invocado dos elementos de prova já colacionados, a elucidação da controvérsia não depende de qualquer outro elemento de convicção por estar o processo aparelhado com o que de relevante poderia ser reunido e interferir na solução da lide, ilidindo a necessidade, cabimento e pertinência da produção de outras provas além da documental colacionada, precipuamente quando incontroverso o fato que almejara a parte comprovar, qual seja, sua condição de deficiente físico e o direito que demandava fora negado com base em premissas distintas dessa situação de fato (CPC, art. 370).
4. O Convênio CONFAZ 38/2012, que regula as isenções de ICMS para aquisição de veículos automotores por pessoas com deficiência, nos termos do art. 155, § 2o, XII, 'g', da Constituição Federal, limita o benefício ao cumprimento, além da condicionante pertinente à deficiência do contribuinte, a requisitos objetivos de ordem financeira, estabelecendo que o postulante deve (i) comprovar renda mensal equivalente, no mínimo, a 2% (dois por cento) do valor do veículo a ser adquirido; e/ou, (ii) patrimônio equivalente, no mínimo, a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do veículo a ser adquirido; incluídos, em ambos os casos, os tributos incidentes sobre o bem.
5. De acordo com o §6o do art. 150 da Constituição Federal, qualquer isenção tributária somente pode ser concedida mediante lei específica, que, a seu turno, deve ser interpretada de forma restritiva, conforme assinala o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, sendo vedada a ampliação da escusa fiscal para hipóteses não expressamente previstas em lei, derivando que, não realizando a contribuinte o legalmente exigido para fruição da salvaguarda, no caso, não evidenciando que aufere renda superior à mínima exigida ou que detém patrimônio maior ao estabelecido como condição para fruição da isenção pertinente ao ICMS incidente sobre veículo novo assegurada ao portador de deficiência na definição normativa, inviável que o benefício seja assegurado mediante construção interpretativa lastreada em princípios constitucionais, conquanto seja enquadrável nas hipóteses que qualificam situação de deficiência na dicção legal.
6. A isenção consubstancia hipótese de exclusão total ou parcial do crédito tributário em que, pressupondo a ocorrência do fato gerador e o surgimento da obrigação tributária, impede sua constituição, pelo lançamento, obstando sua exigibilidade, “por razões estranhas à normal estrutura que o ordenamento legal imprime ao tributo seja em atenção à capacidade contributiva, seja por razões de cunho extrafiscal”, dispensando o sujeito passivo do tributo do recolhimento e apuração tributários na estrita abrangência do benefício fiscal (PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 6a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014, p. 198/199)
7. Os atos administrativos que implicam negativa de isenção tributária, conquanto revestidos de presunção relativa de legitimidade, não são impassíveis de infirmação, ao contrário, podem ser desqualificados e sindicalizados em ambiente judicial, não podendo ser infirmados, contudo, quando não evidenciada a ilegalidade da manifestação negativa advinda da autoridade tributária, ou seja, quando não lastreara a contribuinte a tese de que o indeferimento do benefício tributário que demandara derivara de ato dissonante da legislação de regência, que, defronte a natureza da controvérsia, não comporta interpretação extensiva (CTN, art. 111, II; CPC, art. 373, I).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários majorados. Unânime.